Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029811-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (EMBARGANTE), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (EMBARGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de penhora de 30% dos subsídios do devedor, vereador municipal. A embargante alega omissão quanto à existência de segunda fonte de renda e verba indenizatória, que afastariam a impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar a existência de múltiplas rendas e verbas indenizatórias, o que, segundo a embargante, justificaria nova penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconheceu as fontes de renda do embargado, incluindo aposentadoria e subsídios como vereador, além das penhoras já incidentes sobre tais valores.

4.

A decisão analisou o caso à luz da jurisprudência do STJ, que admite mitigação da impenhorabilidade desde que preservada a dignidade do devedor, o que não ocorre diante das penhoras já existentes.

5.

Não há omissão, pois todas as alegações foram enfrentadas. A pretensão é de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausente omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV; 805; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo embargado como vereador municipal.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar ponto essencial suscitado nas razões recursais, qual seja, o fato de que o embargado possui segunda fonte de renda e percebe verba indenizatória decorrente do exercício do cargo de vereador, o que alteraria substancialmente o contexto de impenhorabilidade invocado.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando a valores recebidos a título de subsídios ou verba indenizatória ou quando há rendimentos múltiplos que afastem a natureza alimentar exclusiva.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da existência de segunda renda e percepção de verba indenizatória pelo embargado, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso destinado a integrar o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a embargante sustenta omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar questão relativa à existência de múltiplas fontes de renda do embargado, subsídio como vereador, proventos de aposentadoria e verba indenizatória.

No caso, o acórdão registrou que o embargado exerce mandato de vereador em Várzea Grande e é aposentado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, percebendo rendimentos mensais superiores a R$ 16.000,00, de modo que as múltiplas fontes de renda foram apreciadas.

Contudo, conforme consignado no acórdão, "
já incidem outras penhoras sobre os rendimentos do agravado. Conforme documentação juntada às contrarrazões, há constrição de 20% sobre sua remuneração junto à Câmara Municipal de Várzea Grande, determinada no processo no 1032297-88.2022.8.11.0002, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível daquela Comarca. Além disso, foi proferida decisão em outro feito, processo no 0007308-45.2016.8.11.0002, que tramita perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande, determinando penhora de 30% sobre as mesmas remunerações
".

O julgado também considerou o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), entendendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, quando houver múltiplas fontes de renda, mas tal flexibilização deve preservar a dignidade do devedor. Nesse viés, a manutenção da decisão se mostra adequada diante das penhoras já existentes.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025